Tribunal: TJES
Processo: 5018282-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018282-27.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SERGIO LUIZ DA COSTA KARNINKE

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a declaração de nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e reconhecendo a ilegalidade do corte de energia elétrica apurado unilateralmente. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, à competência da ANEEL, ao dever de fiscalização previsto na Lei nº 8.987/1995, e à observância do contraditório e ampla defesa, bem como violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e normativos invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão ou de prequestionar matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as alegações das partes, concordando com os fundamentos da sentença de primeiro grau e reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica apurada unilateralmente, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.412.433/RS (Tema Repetitivo).

5. A ausência de menção expressa a dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 ou à competência normativa da ANEEL não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as teses apresentadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme orientação da Primeira Seção do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).

6. A concessionária apurou a suposta fraude nos medidores de consumo de forma unilateral, sem a presença do consumidor, o que inviabiliza o corte administrativo do serviço essencial de energia elétrica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente o intento da embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

8. A mera finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais à solução da lide.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já examinados.

3. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a suposta fraude é apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e XX, e 174; Lei nº 8.987/1995, art. 31, IV; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 40, 241, 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema Repetitivo); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018282-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SERGIO LUIZ DA COSTA KARNINKE

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018282-27.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SERGIO LUIZ DA COSTA KARNINKE

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a declaração de nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e reconhecendo a ilegalidade do corte de energia elétrica apurado unilateralmente. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, à competência da ANEEL, ao dever de fiscalização previsto na Lei nº 8.987/1995, e à observância do contraditório e ampla defesa, bem como violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre os dispositivos legais e normativos invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão ou de prequestionar matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as alegações das partes, concordando com os fundamentos da sentença de primeiro grau e reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica apurada unilateralmente, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.412.433/RS (Tema Repetitivo).

5. A ausência de menção expressa a dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 ou à competência normativa da ANEEL não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as teses apresentadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme orientação da Primeira Seção do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).

6. A concessionária apurou a suposta fraude nos medidores de consumo de forma unilateral, sem a presença do consumidor, o que inviabiliza o corte administrativo do serviço essencial de energia elétrica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente o intento da embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

8. A mera finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais à solução da lide.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já examinados.

3. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a suposta fraude é apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e XX, e 174; Lei nº 8.987/1995, art. 31, IV; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 40, 241, 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema Repetitivo); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018282-27.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SERGIO LUIZ DA COSTA KARNINKE

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR – CORTE DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento.

2. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese sobre a questão: na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias, anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018).

3. - Porque a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não de apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude, não há que se falar em suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica.

4. - O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

5. - Recurso provido parcialmente.

(TJES – AP nº 5018282-27.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 16/04/2025)

No caso em apreço, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois examinou as alegações deduzidas pelas partes, expondo com clareza as razões que conduziram ao parcial provimento do recurso da EDP.

Ao contrário do que sustenta a embargante, inexiste omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da Resolução e competências da ANEEL, porquanto a sentença de primeiro grau já enfrentou amplamente a matéria, rejeitando-a de forma fundamentada. Assim, ao deixar de reapreciar questão já devidamente analisada e decidida, o acórdão concordou com os fundamentos da sentença, o que não configura omissão, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

Veja-se trecho da sentença (id. 8898994):

“Em sede de contestação (id.28486874), a mesma não logra em trazer aos autos documentos que desabonem as alegações autorais, se limitando apenas em defender a legalidade do TOI, estando seus atos de manutenção e fiscalização de acordo com as normas da Resolução Normativa 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

[...]

Para além da defesa genérica apresentada pela demandada, a mesma se utiliza de normas regulamentadas pela Resolução Normativa da ANEEL, que vão de encontro ao próprio procedimento adotado por ela, in verbis:

“Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:”

A norma regulamentadora deixa expressa a necessidade de comprovar a irregularidade para tornar legítima sua atuação de manutenção e fiscalização sobre os imóveis consumidores, o que não ocorreu nos autos deste processo e, tampouco nos TOIs apresentados pelo autor, pelo contrário, afirma na peça vestibular que não tem acesso a todos os TOIs, dificultando sua defesa em âmbito administrativo.”

Ademais, é sabido que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

A controvérsia foi decidida com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a irregularidade é apurada de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor.

Nessa hipótese, não se admite o corte do serviço essencial sem que seja assegurado ao usuário o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da possibilidade de impugnação administrativa da suposta irregularidade apurada.

Conforme consignado no voto condutor:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

Todavia, verifica-se pelo Termos de Ocorrências de Inspeções – TOI nº 9605245, 9605246, 9605475 e 9606003, que a irregularidade apontada pela concessionária de energia elétrica foi apurada unilateralmente, sem a presença do consumidor, circunstância que impede o corte do fornecimento de energia, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento.

[...]

A replicação do entendimento jurisprudencial induz à conclusão de que não há legitimidade na suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica, vez que ilegal o procedimento adotado de forma unilateral pela concessionária de serviço público.”

Conclui-se que a embargante não demonstrou a existência de nenhuma contradição interna ou omissão no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão por ter sido contrária à tese por ela defendida, revelando o intuito de rediscutir as questões decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)